Tribunal: STF
Processo: Rcl 49403
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Manoel Emídio/PI, em face de acordão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do processo 0000749-55.2020.5.22.0106.
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor contratado sem concurso, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, sustenta “ofensa a regra de competência material da Justiça Comum para julgar questões relacionadas a contratação de servidor sem concurso público [contrato nulo] por ente municipal, em afronta ao Artigo 37, II da Constituição Federal, na medida em que o ato ora reclamado assentou ser tal matéria da competência da justiça trabalhista”. (eDOC 1, p. 3)
    Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação da reclamação trabalhista, e ao final, a cassação do ato reclamado, com a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I- preservar a competência do tribunal;
    II- garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395 MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.03.2010, cujo acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.
    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, como se depreende do trecho ora transcrito de sua decisão:
    “Compete, nessas hipóteses, exclusivamente à Justiça Comum o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo, como é na apuração de eventual nulidade do ato administrativo que deu suporte à relação entre o interessado e a administração pública. Torna-se irrelevante a argumentação de que o contrato era temporário ou precário, mesmo que tenha sido extrapolado seu prazo inicialmente estabelecido, bem assim se o liame decorreu de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada ou se no dissídio houver pleito de verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos de natureza símile.
    Em suma, nos casos de contratação por ente público, a competência dessa Justiça Especializada se mantém apenas nas hipóteses em que comprovado, de forma inequívoca, o vínculo trabalhista mediante regime celetista.
    (...)
    Ante os fundamentos alinhados, confere-se provimento ao recurso para declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda e, por conseguinte, ordenar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Meus pares, entretanto, divergiram e votaram pelo desprovimento do recurso no particular, sob os seguintes fundamentos:
    Quando a parte obreira possui vínculo com Ente Público, a competência da Justiça do Trabalho deve observar necessariamente a decisão do E. STF na ADI nº 3.395, inclusive com deferimento de medida cautelar.
    Entretanto, referido precedente não se aplica indiscriminadamente a qualquer vínculo com o ente público.
    Diante das principais condições de contratação pelo Poder Público é que se passou a enfrentar a competência da Justiça do Trabalho, considerando o que dispõe a CF/1988, a CLT e decisões já consolidadas do TST e do STF, inclusive com repercussão geral sobre alguns temas. 
    (...)
    Dentre as diversas formas que se apresentam as relações entre o trabalhador e a Fazenda na esfera laboral, encontram-se situações em que o obreiro é contratado por ente da administração sem a realização de concurso público (caso dos autos), após a CF/1988, quando o contrato é considerado nulo ou, ainda, sem concurso prévio com ingresso anterior a 1988, porque a Constituição então vigente não vedava tal forma de ingresso.
    Com isso, a situação não estaria alcançada pelo que foi decidido na ADI nº 3.395, que trata de servidores vinculados ao Poder Público por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, originada de regular investidura em cargo público.
    (...)
    No feito, não se está diante de uma relação jurídico-estatutária ou contratação de natureza administrativa, posto que o contrato trabalhista firmado entre os litigantes é um contrato temporário, não sendo o reclamante admitido mediante aprovação em concurso público. Sendo assim, ainda que haja lei estadual instituindo regime jurídico estatutário para seus servidores, o recorrido não se enquadra ao caso, pois não foi submetido ao certame.
    Tratando-se de pretensão oriunda da relação de emprego, a competência é desta Justiça Especializada, em decorrência da expressa redação do art. 114 da CF/1988”. (eDOC 4, p. 5-10) 
    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para a lide, violou a decisão desta Corte na ADI 3.395, tendo em vista a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000749-55.2020.5.22.0106, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Intime-se o reclamante, se necessário, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente